Tribunal: TJSP
Processo: 0509876-98.2012.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Barretos contra sentença que extinguiu a execução ante o reconhecimento de abandono da causa por mais de trinta dias, nos moldes do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. Questão em Discussão.
2. No presente

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Barretos contra sentença que extinguiu a execução ante o reconhecimento de abandono da causa por mais de trinta dias, nos moldes do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. Questão em Discussão.
2. No presente caso se analisa, ex officio, a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) por ausência de fundamentação legal.
III. Razões de Decidir.
3. A nulidade foi reconhecida de ofício, pois a CDA apresentada não atende aos requisitos legais. Vício anterior e mais grave que fulmina a execução, comprometendo a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida.
4. A ausência de fundamentação legal específica na CDA configura vício insanável, que impede sua substituição ou emenda, conforme art. 203 do CTN e Súmula 392 do STJ.
5. Sentença de extinção mantida, por motivo diverso. Sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de fundamentação legal específica na CDA configura vício insanável que pode ser reconhecido de ofício. 2. A nulidade da CDA impede o prosseguimento da execução fiscal.